Tribunal: TJSP
Processo: 2275102-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275102-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JEQUITIBÁ, é agravada MARIA
HELENA FERREIRA LUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275102-15.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 38.154
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275102-15.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA BÁRBARA D'OESTE
AGVTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JEQUITIBÁ
AGVDA: MARIA HELENA FERREIRA LUIZ
JUIZ(A): ELIETE DE FÁTIMA GUARNIERI
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Execução
de título extrajudicial. Unidade condominial alienada
fiduciariamente. Penhora dos direitos que a devedora possui
sobre o imóvel. Possibilidade. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Condomínio Residencial Jequitibá em execução de título
extrajudicial fundada em despesas condominiais ajuizada face de Maria
Helena Ferreira Luiz contra respeitável decisão de fls. 167 dos autos
principais, pela qual indeferida a penhora dos direitos que o executado
possuir sobre o imóvel gerador do débito.
Inconformado, agrava o exequente
pela reforma da decisão. Aduz, em síntese, que buscou de todas as
formas saldar o débito, sem sucesso. Alega, portanto, ser cabível a
penhora sobre os direitos do executado (devedor fiduciante) sobre o
imóvel gerador do débito.
Recurso regularmente processado,
sem a pleiteada antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Respeitado o entendimento da d.
magistrada prolatora da decisão recorrida, o recurso comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275102-15.2020.8.26.0000 - cs
3
De fato, nos termos do art. 835,
XII, é possível a penhora sobre os direitos que o executado possui sobre
a unidade condominial geradora do débito.
Nesse sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
DÉBITOS CONDOMINIAIS
Pretensão de penhora do imóvel gerador da dívida,
gravado por alienação fiduciária
Impossibilidade

Consoante entendimento fixado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, o credor fiduciário somente responde
pelas dívidas condominiais incidentes sobre o imóvel após
promover a consolidação da propriedade para si
Antes
disso, como o bem não pertence ao devedor fiduciante,
mostra-se inviável a sua penhora, sendo possível apenas
que a constrição incida sobre os direitos decorrentes do
contrato de alienação fiduciária (art. 835, inciso XII,
do Código de Processo Civil)
Precedentes
Negado
provimento.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2209262-
92.2019.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019;
Data de Registro: 30/10/2019)
Despesas
de
condomínio.
Ação de execução por quantia certa. Decisão que indefere
a penhora da unidade condominial geradora das despesas
objeto da lide, vez que a executada é titular de direitos
e não do domínio. Imóvel dado em alienação fiduciária. Ré
que não possui a titularidade do imóvel, que é da
instituição financeira, credora fiduciária, que não
compõe o polo passivo da lide. Credor fiduciário que
preserva a propriedade resolúvel do bem e não integra a
lide. Impossibilidade de penhora do imóvel de terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275102-15.2020.8.26.0000 - cs
4
para o pagamento da dívida da agravada. Possibilidade de
penhora sobre os direitos provenientes do contrato de
alienação fiduciária. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2219111-88.2019.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador:
32a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2019; Data de
Registro: 11/10/2019)
DESPESAS
CONDOMINIAIS

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PENHORA DA UNIDADE
AUTÔNOMA
Dívida "propter rem"
IMÓVEL ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE
Possibilidade, apenas, de penhora
sobre
os
direitos
do
devedor
fiduciante.
RECURSO
DESPROVIDO, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2184825-84.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Antonio
Nascimento;
Órgão
Julgador:
26a Câmara
de Direito
Privado; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 24/09/2019)
Nesse mesmo sentido, confira-se
julgado do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
1.
PENHORA
DE
BEM
IMÓVEL.
POSSIBILIDADE NO CASO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. DIREITOS DO DEVEDOR
FIDUCIANTE.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
POSSIBILIDADE
DE
PENHORA. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Impossível a revisão do
julgado quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de
família, se tal procedimento demanda o reexame do
conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275102-15.2020.8.26.0000 - cs
5
7 do STJ. 2. De fato, "o STJ firmou o entendimento de que
o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o
patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora.
Nada impede, contudo, que os direitos do devedor
fiduciante oriundos do contrato sejam constritos" (REsp
1.646.249/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 24/5/2018).
3. (...).
4. (...).
5. Agravo interno a que se
nega provimento.
(AgInt no AREsp 1370727/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)
Daí porque as razões recursais se
mostram aptas a reformar a decisão recorrida para permitir a penhora
dos direitos que o executado tem sobre o imóvel.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator